Tribunal: STF
Processo: RHC 217674
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de “eletrônica básica, rádio e TV” com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido.



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de “eletrônica básica, rádio e TV”.



    2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes.



    3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    4. Por fim, “[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22).



    5. Agravo regimental não provido.